Tribunal: STJ
Processo: 0220555-78.2007.8.20.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2351604 - RN
(2023/0136696-5)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE NATAL
PROCURADOR
: HÉLIO MESSALA LIMA GOMES - RN011686B
AGRAVADO
: PIRÂMIDE PALACE HOTEL LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO LUCENA PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR -
RN009403
ANDRÉ FELIPE ALVES DA SILVA - RN015190
PIERRE FRANKLIN ARAUJO SILVA - RN017081
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
A
FUNDAMENTO
CONTIDO
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
ARGUMENTAÇÃO DISSOCIADA E AUSÊNCIA
SÚMULA 283/STF.
DE COMANDO NORMATIVO. SÚMULA 284/STF.
Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência do
1.
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
CPC/2015,
nele prevista, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o
2.
resultado do julgamento proferido pela Corte de origem impede a admissão
do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 283/STF.
A falta de argumentação ou sua deficiência implica não conhecimento do
3.
recurso especial quanto a questão deduzida, pois não permite a exata
compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF.
Incide a
quando os dispositivos indicados como violados
4.
Súmula 284/STF
não contêm comando normativo capaz de sustentar a tese deduzida e infirmar
a validade dos fundamentos do acórdão recorrido.
Agravo interno não provido.
5.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54111511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/02/2026 15:57:31
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 18104283-6675-4b1a-851d-75affa9b8b0d

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54111511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/02/2026 15:57:31
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 18104283-6675-4b1a-851d-75affa9b8b0d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2351604 - RN (2023
/0136696-5)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE NATAL
PROCURADOR
: HÉLIO MESSALA LIMA GOMES - RN011686B
AGRAVADO
: PIRÂMIDE PALACE HOTEL LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO LUCENA PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR -
RN009403
ANDRÉ FELIPE ALVES DA SILVA - RN015190
PIERRE FRANKLIN ARAUJO SILVA - RN017081
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
A
FUNDAMENTO
CONTIDO
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
ARGUMENTAÇÃO DISSOCIADA E AUSÊNCIA
SÚMULA 283/STF.
DE COMANDO NORMATIVO. SÚMULA 284/STF.
Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência do
1.
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
CPC/2015,
prevista, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o resultado
2.
do julgamento proferido pela Corte de origem impede a admissão do recurso
especial. Incide ao caso a Súmula 283/STF.
A falta de argumentação ou sua deficiência implica não conhecimento do
3.
recurso especial quanto a questão deduzida, pois não permite a exata
compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF.
Incide a
quando os dispositivos indicados como violados
4.
Súmula 284/STF
não contêm comando normativo capaz de sustentar a tese deduzida e infirmar a
validade dos fundamentos do acórdão recorrido.
Agravo interno não provido.
5.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53008176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/12/2025 14:27:57
Código de Controle do Documento: 46401043-8460-40c6-84bd-978c03608277

Trata-se de
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
agravo interno interposto contra decisão assim ementada (fl. 1373):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 496,
INC. I, DO
ACÓRDÃO COM FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO
CPC/2015.
IMPUGNADOS.
DEFICIÊNCIA NA ARGUMENTAÇÃO RECURSAL
SÚMULA 283/STF.
E AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO NO DISPOSITIVO INDICADO.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
SÚMULA 284/STF.
ESPECIAL.

O agravante alega que não se aplica ao caso a
pois “(...), o TJRN
Súmula 283/STF,
apresentou quatro fundamentos para dizer que o caso não se tratava de remessa necessária,
no entanto, todos eles estão atrelados ao tema remessa necessária, inexistindo questão outra
discutida.” (fl. 1385), sendo que tais fundamentos foram impugnados. Sustenta também a
inaplicabilidade da
pois sua argumentação não foi genérica nem
Súmula 284/STF,
dissociada do acórdão, sendo ainda que “(...) outro não é o comando normativo capaz de
infirmar a fundamentação do TJRN, senão aquele que trata da remessa necessária. E é com
base nesse dispositivo que o REsp pretende a reforma do acórdão, pois é este artigo que
determina a necessidade de remessa necessária para os casos em apreço.” (fl. 1394).
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
Consigna-se
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão publicado na vigência do Código
de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele prevista, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Documento eletrônico VDA53008176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/12/2025 14:27:57
Código de Controle do Documento: 46401043-8460-40c6-84bd-978c03608277

Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar, tendo em vista
que dos argumentos apresentados no agravo interno não se vislumbram razões para
reformar a decisão agravada.
O agravante sustenta não ser hipótese para a aplicação do enunciado da
Súmula 283/STF.
Ocorre que o recurso especial não apresentou argumentação contra a seguinte
fundamentação contida no acórdão recorrido (fls. 930-932, grifa-se):

“Em que pese o respeito pela posição afirmada na sentença recorrida
(especialmente na decisão integrativa que rejeitou o segundo recurso
aclaratório), não vislumbro razão para a estranheza sentida pelo julgador no que
tange às matérias discutidas pelo colegiado da Primeira Câmara Cível deste
Tribunal, no momento do julgamento da Apelação Cível no 2013.004004-2,
tendo em vista que apenas respeitou a Corte o que é natural aos recursos
interpostos junto às efeito translativo instâncias ordinárias.
Sabe-se que por tal efeito a mera interposição do recurso transfere ao
juízo recursal as questões de ordem pública, independente de sua invocação
expressa pelas partes litigantes, ou do prévio embate a respeito por parte da
instância de origem, desde que ultrapassado os requisitos de admissibilidade e
.
cabimento do recurso
É exatamente isso que afirma o próprio Superior Tribunal de Justiça, em
jurisprudência já sedimentada, quando condiciona a atração de tal efeito
somente ao juízo prévio de admissão do recurso, registrando que ‘para que
ocorra o efeito translativo dos recursos, é necessária a abertura da instância
recursal, ou seja, que o recurso interposto ultrapasse o juízo de admissibilidade
e, assim, a matéria possa ser conhecida (...) (
Rel. Ministro
REsp 1469761/PR,
’ SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
OG FERNANDES,
15/12/2020,
.
18/12/2020)
Nesse contexto, não haveria viabilidade no enfrentamento de matéria
meritória (como é o caso da prescrição), ainda que de ordem pública, caso
tivesse o Tribunal reconhecido a intempestividade do primeiro apelo, por
exemplo. Porém, uma vez ultrapassado o juízo de admissão e reconhecida a
regularidade formal daquele recurso, tornou-se absolutamente legítimo ao
colegiado enfrentar as matérias que foram efetivamente discutidas
(incompetência e prescrição).
Aliás, a própria transcrição dos debates ocorridos revelam a lógica
processual por trás do exame de tais temas. O recurso defendia a nulidade da
sentença por incompetência, circunstância cujo reconhecimento levaria (como
de fato levou) à devolução do feito para um novo Juízo, com regular
processamento e novo julgamento.
Logo, suscitada, de ofício, a possibilidade de prescrição dos créditos
requeridos desde a exordial, tornou-se tal matéria prejudicial ao exame da
própria preliminar de incompetência, uma vez que a afirmação eventual de
Documento eletrônico VDA53008176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/12/2025 14:27:57
Código de Controle do Documento: 46401043-8460-40c6-84bd-978c03608277

prescrição dos créditos tornaria inócua, por óbvio, a determinação de
continuidade do feito perante um novo julgador.
E esse exame pode ser feito através do citado efeito translativo, não
havendo nesta instância (ainda ordinária) a limitação pretendida pelo julgador a
. Ressalte-se, por oportuno, que
quo
a prescrição foi examinada e afastada por
, não
órgão colegiado competente para a análise do feito em grau recursal
devendo haver confusão entre a incompetência do Juízo de origem, também
reconhecida naquele julgamento, com eventual incompetência do Tribunal para
o conhecimento e enfrentamento, de ofício, do tema da prescrição.
Nesse sentido, ao reconhecer que a Corte de Justiça já havia se
debruçado sobre o tema, afastando a prescrição da cobrança perpetrada desde a
exordial, com preclusão recursal, inclusive, tendo em vista que não houve
insurgência das partes litigantes, caberia ao Juízo
respeitar a coisa julgada
a quo
e partir para o enfrentamento apenas da discussão de fundo, como até acabou
fazendo, ainda que em juízo de eventualidade (na decisão de ID. 8480587,
páginas 43 a 54).
Mesmo diante de tal cenário jurídico-processual, que torna desnecessária
(e até indevida) nova incursão no tema da prescrição, registro que a matéria
parece muito bem decidida pelo colegiado que enfrentou a Apelação Cível no
2013.004004-2, uma vez que as causas de interrupção da prescrição foram
suficientemente demonstradas, não podendo a edilidade ser beneficiada por
dupla e reconhecida inércia: a primeira quanto ao próprio pagamento dos
valores ajustados em pactuação válida; e a segunda quanto ao processamento e
julgamento de provocações administrativas regularmente intentadas.
Conforme já adiantado acima, a discussão de fundo não atrai maiores
ilações, até pelo reconhecimento da própria Administração Pública Municipal,
que mesmo provocada a se manifestar sobre os termos do recurso, limitou-se a
defender a prescrição dos créditos, e não a sua inexistência.
Aliás, o Juízo de primeiro grau (no citado exame de eventualidade) já
esclareceu, com propriedade, que a vigência do contrato de locação entre os dias
e
foi demonstrada nos autos, desonerando-se a parte
01/07/1997
01/07/2002
autora da sua incumbência de comprovar os fatos constitutivos do seu direito.
Por outro lado, caberia à parte demandada a produção de prova negativa, no
sentido da eventual ocorrência do pagamento reclamado, o que não foi sequer
tentado (ou mesmo alegado) pela Administração.
Por outro lado, compreendo que agiu com acerto o Juízo a quo ao
extinguir, sem resolução de mérito, a parte do pedido referente à pretendida
declaração direta de direito à compensação tributária, por entender que não
existe relação necessariamente acessória entre os pedidos formulados, de modo
a atrair a competência do Juízo não especializado para a matéria tributária.
É importante esclarecer, neste ponto, para evitar eventual compreensão
de incoerência entre acórdãos, que ao julgar a Apelação Cível no 2013.004004-
2, a Primeira Câmara Cível desta Corte afastou a competência da Vara de
Execução Fiscal e Tributária por afirmar que a origem dos créditos discutidos
não era tributária, como de fato não era, deixando claro (desde aquele momento)
que as duas pretensões (a declaratória, em relação à existência do crédito) e a
tributária (em torno da possibilidade de compensação desse crédito com dívida
tributária) não detinham a mesma natureza, e nem tampouco relação de
acessoriedade (ou seja, o eventual reconhecimento do crédito não levaria, como
efeito direto e natural, ao necessário direito de compensação tributária), o que
prejudicava o seu respectivo exame conjunto em feito único.
Documento eletrônico VDA53008176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/12/2025 14:27:57
Código de Controle do Documento: 46401043-8460-40c6-84bd-978c03608277

Portanto, feitos tais esclarecimentos,
ao recurso de
dou provimento
apelação para, reconhecendo e respeitando a coisa julgada formada em relação à
prescrição (afastada desde o julgamento da Apelação Cível no 2013.004004-2),
julgar parcialmente procedente a ação declaratória ajuizada, para reconhecer em
favor da parte autora o crédito referente aos aluguéis não pagos pela edilidade,
referentes ao período compreendido entre os dias
e
com
01/07/1997 01/07/2002,
as devidas atualizações monetárias e juros de mora, em índices que respeitem a
jurisprudência atinente aos créditos contra a Fazenda Pública, esclarecendo,
desde logo, que a natureza da própria ação ajuizada é eminentemente
declaratória, cabendo à parte autora propor a liquidação e execução do título
judicial, ou – em feito próprio – a pretendida compensação de ordem tributária
(perante o juízo competente).”

E às fls. 1009-1010 (grifa-se):

“Quando o artigo 496 do Código de Processo Civil, em seu e inciso I,
caput prevê que ‘está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo
, a sentença proferida
efeito senão depois de confirmada pelo tribunal
contra a
e suas respectivas
União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios
’, está a norma – claramente –
autarquias e fundações de direito público
tutelando o necessário duplo grau de jurisdição em favor da Fazenda Pública.
Ou seja, o intento normativo é garantir que as sentenças contrárias aos
sejam, obrigatoriamente, reexaminadas pelo Tribunal.
interesses fazendários
Dessa forma, não há como apontar violação à norma processual quando
a lide foi, efetivamente, reexaminada no âmbito da instância recursal, o que
afirmo mesmo se fosse possível considerar a existência,
, de sentença
in casu
desfavorável à edilidade (hipótese que sequer se molda aos autos).
Consoante bem relatado no acórdão embargado, a sentença recorrida,
naquilo que foi realmente objeto do julgamento colegiado ora questionado, ‘
reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança dos aluguéis, julgando
’, isto é, julgou de forma favorável ao ente
improcedente o pedido da exordial
público, o que afasta a obrigação de remessa oficial do feito à Corte, somente
.
ocorrida por força de recurso de apelação interposto pela parte adversa
Note-se que o ente municipal chega a defender a suposta existência de
dispositivo sentencial desfavorável, em caráter de eventualidade, uma vez que o
Juízo de piso teria afirmado entendimento ‘subsidiário’ para o caso de ser
afastada a prescrição, o que revela apenas atecnia da referida decisão judicial,
mesmo porque ao tribunal é reservado o direito/dever de firmar livremente seu
, não ficando adstrito ao
entendimento a partir de eventual reforma da sentença
juízo de eventualidade mencionado.
Ademais, se essa era a interpretação do Município, por qual razão
deixou de expor insurgência por via recursal apropriada? Naturalmente não o
fez pela ciência de possuir um título judicial que lhe era favorável.
Acolher a argumentação da edilidade, em sua petição extravagante, seria
o mesmo que reconhecer a existência de remessa oficial da decisão de segunda
instância, ou reconhecer, em última análise, que o feito deveria ter subido ao
tribunal, na hipótese dos autos, mesmo na ausência de recurso voluntário
.”
interposto, circunstâncias que não possuem lastro legal algum

Documento eletrônico VDA53008176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/12/2025 14:27:57
Código de Controle do Documento: 46401043-8460-40c6-84bd-978c03608277

A referida fundamentação, por si só, mantém o resultado do julgamento e a sua não
impugnação implica inadmissão do recurso especial.
Desse modo, mantém-se o não conhecimento do recurso especial com fundamento
na Súmula 283/STF:

É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.

O agravante sustenta, ainda, não ser hipótese para a aplicação do enunciado da
Súmula 284/STF.
Ocorre que o recurso especial contém alegações genéricas, imprecisas no que diz
respeito a suposta violação do
inc. I, do
É dizer, o alegado pelo
art. 496,
CPC/2015.
recorrente sobre eventual ofensa à lei federal não está devidamente particularizado de
forma clara e específica e não tem em si correspondência com os fundamentos aplicados
pelo acórdão recorrido, situação que impede a exata compreensão da controvérsia deduzida.
Outrossim, o recurso especial apresentou ofensa ao referido dispositivo, o qual não
contém o comando normativo deduzido pelo recorrente, não sendo capaz de infirmar os
fundamentos do acórdão recorrido, que decidiu como visto no excerto colacionado.
Desse modo, mantém-se, por ambos os motivos, o não conhecimento do recurso
especial com fundamento na Súmula 284/STF:

É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia.

Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53008176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/12/2025 14:27:57
Código de Controle do Documento: 46401043-8460-40c6-84bd-978c03608277

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.351.604 / RN
Número Registro: 2023/0136696-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02205557820078200001 2205557820078200001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PIRÂMIDE PALACE HOTEL LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO LUCENA PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR - RN009403
ANDRÉ FELIPE ALVES DA SILVA - RN015190
PIERRE FRANKLIN ARAUJO SILVA - RN017081
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE NATAL
PROCURADOR : HÉLIO MESSALA LIMA GOMES - RN011686B
AGRAVADO
: PIRÂMIDE PALACE HOTEL LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO LUCENA PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR - RN009403
ANDRÉ FELIPE ALVES DA SILVA - RN015190
PIERRE FRANKLIN ARAUJO SILVA - RN017081
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE NATAL
PROCURADOR : HÉLIO MESSALA LIMA GOMES - RN011686B
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - EXTINÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO - COMPENSAÇÃO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA54008751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:02:22
Código de Controle do Documento: 6fb55d57-b98c-4878-9e8f-5f81cffbe7d6

AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE NATAL
PROCURADOR : HÉLIO MESSALA LIMA GOMES - RN011686B
AGRAVADO
: PIRÂMIDE PALACE HOTEL LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO LUCENA PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR - RN009403
ANDRÉ FELIPE ALVES DA SILVA - RN015190
PIERRE FRANKLIN ARAUJO SILVA - RN017081
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:02:22
Código de Controle do Documento: 6fb55d57-b98c-4878-9e8f-5f81cffbe7d6